Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO REFORMADA.
1. Afigura-se cabível a reiteracao de pesquisas em seus sistemas eletrônicos, devendo-se atentar, no entanto, ao criterio da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indicios de alteração na situacao patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias.
2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir as executadas ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.